Tribunal: TJMT
Processo: 1005970-39.2023.8.11.0013
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005970-39.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMI SILVA SOUZA - CPF: 028.368.091-16 (APELADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c.c. responsabilização civil, e determinou a retificação das faturas de agosto e setembro de 2023, adequando-as à média de consumo dos 12 meses anteriores, além da condenação da concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da cobrança excessiva e da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:(i) definir se a cobrança dos valores excessivos nas faturas de agosto e setembro de 2023 foi legítima; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor impõe à concessionária o dever de demonstrar a regularidade das cobranças, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

4.

A análise do histórico de consumo revelou que a média dos meses anteriores era de 81,1 kWh, enquanto as faturas contestadas registraram consumo de 768 kWh e 679 kWh, valores desproporcionais e não justificados pela concessionária.

5.

A mera alegação de vistoria no medidor, sem comprovação de erro do consumidor ou mudança no padrão de consumo, não afasta a obrigação da concessionária de retificar os valores cobrados, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, baseada em débito oriundo de cobrança manifestamente excessiva, caracteriza abuso na prestação do serviço essencial, configurando dano moral in re ipsa, que independe de prova do prejuízo.

7.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária deve demonstrar a regularidade de cobrança de valores expressivamente superiores à média de consumo do usuário, sob pena de retificação do faturamento.

2.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança excessiva e injustificada, caracteriza dano moral in re ipsa.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos sofridos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, e art. 22; CC, art. 476; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1001193-97.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, julgado em 14/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por Valdemi Silva Souza na ação declaratória de inexistência de débito c.c. responsabilização civil.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para:
(i) d
eterminar a retificação das faturas de agosto/2023 e setembro/2023, adequando-as à média de consumo dos 12 meses anteriores; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais “
tendo em vista que o autor foi submetido a consideráveis transtornos, em razão do serviço inadequado prestado pela ré, que resultou na cobrança de valores superiores à média de consumo e na suspensão do fornecimento de energia elétrica
” (id 266156439).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que:

(i) a suspensão do fornecimento de energia decorreu de inadimplência do consumidor, razão pela qual não há que se falar em dano moral, pois a cobrança era legítima até o reconhecimento da irregularidade pela Justiça; (ii) a relação contratual impõe ao consumidor a obrigação de pagamento das faturas, e, em caso de inadimplência, a concessionária pode suspender o serviço, conforme previsão do artigo 476 do Código Civil, artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95, e Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, caso mantida a condenação.

Contrarrazões pelo apelado, pelo não conhecimento do recurso sob o argumento de que a concessionária repetiu argumentos já apresentados na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

No mérito, requer a manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que a concessionária não comprovou a regularidade dos valores cobrados e que a interrupção do fornecimento de energia resultou em prejuízos significativos, inclusive obrigando o autor e sua família a deixarem sua residência por meses (id 266156446).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado sustenta a inadmissibilidade do recurso, sob a alegação de que a recorrente teria apenas reiterado os argumentos expendidos na contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença.

Todavia, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar a inconformidade da decisão recorrida, sem, contudo, exigir a formulação de teses inéditas. O simples fato de a apelante reproduzir argumentos já apresentados na fase instrutória não conduz, por si só, ao não conhecimento do recurso, desde que haja impugnação fundamentada da sentença.

No caso, verifica-se que a concessionária identificou expressamente o ponto central da insurgência – a alegada legitimidade da suspensão do fornecimento de energia e a inexistência de dano moral. Ainda que os argumentos sejam idênticos aos da defesa, há clara intenção de reformar a decisão, o que caracteriza o interesse recursal.

Dessa forma, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

É como voto.

DO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança das faturas de agosto e setembro de 2023 e na ocorrência de dano moral em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a relação jurídica entre as partes é regida pelas normas consumeristas, sendo aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), uma vez que a concessionária detém superioridade técnica para esclarecer a regularidade dos valores cobrados.

O histórico de consumo da unidade consumidora evidencia que, nos meses de agosto e setembro de 2023, foram faturados 768 kWh e 679 kWh, respectivamente, enquanto a média dos dez meses anteriores era de apenas 81,1 kWh (ID 266156396). O aumento abrupto e desproporcional no consumo deveria ter alertado a concessionária sobre possível erro de medição ou faturamento, sobretudo porque não houve alteração no padrão de consumo nem instalação de novos equipamentos que justificassem tal variação.

A concessionária alega que o medidor foi vistoriado e não apresentou falhas, conforme laudo do INMETRO (ID 266156395). No entanto, não demonstrou a origem do expressivo aumento de consumo, tampouco comprovou que a variação no faturamento decorreu de efetivo consumo pelo usuário.

Defende ainda a legitimidade da suspensão do fornecimento, argumentando que agiu no exercício regular do direito de cobrança, uma vez que o débito era devido e exigível no momento da interrupção do serviço. Sustenta que a suspensão encontra respaldo legal no artigo 476 do Código Civil, no artigo 6º, §3º, inciso II da Lei 8.987/95 e na Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

De fato, o ordenamento jurídico autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento do usuário, desde que precedida de notificação. Contudo, tal prerrogativa deve ser exercida dentro dos limites da legalidade e da boa-fé objetiva, especialmente por se tratar de serviço público essencial.

O entendimento firmado pela Terceira Câmara de Direito Privado, é no sentido de que "
havendo faturamento da conta de energia elétrica acima da média normal de consumo da usuária, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo utilizando-se da média dos meses antecedentes
", vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DA USUÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
DISCREPÂNCIA
– ÔNUS DA REQUERIDA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO –
VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VERBA DESTINADA AO FUNADEP – CABIMENTO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO – APELO DA
ENERGISA
PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo faturamento da conta de energia elétrica acima da média normal de consumo da usuária, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo utilizando-se da média dos meses antecedentes.
Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.
Deve ser mantido o quantum indenizatório fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
Os juros de mora são contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC.
Quando a parte vencedora é patrocinada pela Defensoria Pública, a vencida deve arcar com os honorários advocatícios, que serão recolhidos aos cofres públicos do Estado, nos termos do art. 33, §2º da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nº. 146/2003, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado (FUNADEP).
(N.U 1001193-97.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

A concessionária, como prestadora do serviço, tem o dever de demonstrar a regularidade da cobrança quando questionada pelo consumidor, sobretudo diante de variação tão expressiva no consumo faturado. No caso, a mera alegação de exercício regular de direito não se sustenta diante da flagrante desproporcionalidade dos valores cobrados em relação ao histórico de consumo do usuário.

Assim, considerando a ausência de justificativa plausível para a discrepância nos valores e a obrigação da concessionária em fornecer serviço adequado, eficiente e seguro (art. 22 do CDC), correta a decisão de retificação das faturas, conforme fixado na sentença.

No tocante aos danos morais, a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, o dano é presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo. Isso porque a energia elétrica constitui serviço essencial e indispensável à vida moderna, sendo sua ausência capaz de causar transtornos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos.

A situação se agrava no caso em análise, uma vez que a suspensão decorreu de cobrança manifestamente excessiva, com valores mais de oito vezes superiores à média histórica de consumo do usuário. A conduta da concessionária revela-se ainda mais censurável quando se observa que a disparidade do consumo faturado era evidente e facilmente constatável pela simples análise do histórico de consumo da unidade.

Assim, considerando a falha na prestação do serviço, a condenação no importe de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025